Tribunal: TJSP
Processo: 1029785-31.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização de danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente a ação, condenando as rés no pagamento das despesas do parto e laqueadura, bem como danos morais de R$ 10.000,00, de forma solidária. Inconformismo das rés. Operadoras de Plano de Saúde. Mudança da prestadora durante a gestação. Procedimentos pré-agendados que foram impedidos de serem realizados. Reembolso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização de danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente a ação, condenando as rés no pagamento das despesas do parto e laqueadura, bem como danos morais de R$ 10.000,00, de forma solidária. Inconformismo das rés. Operadoras de Plano de Saúde. Mudança da prestadora durante a gestação. Procedimentos pré-agendados que foram impedidos de serem realizados. Reembolso das despesas pagas negado. Sentença mantida. Preliminares afastadas. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
Registro: 2020.0000164072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029785-31.2015.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que são apelantes
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e PRIME
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, é apelada RAQUEL CRISTINA SANTOS
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
1
Voto no 864
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santos
Apelantes: Medisanitas Brasil Assistencia Integral A Saude S/a. e Prime
Administradora de Benefícios
Apelado: Raquel Cristina Santos Rodrigues
Juiz: Leonardo de Mello Gonçalves
APELAÇÃO. Ação de indenização de danos materiais e
morais. Sentença que julgou procedente a ação,
condenando as rés no pagamento das despesas do parto e
laqueadura, bem como danos morais de R$ 10.000,00, de
forma solidária. Inconformismo das rés. Operadoras de
Plano de Saúde. Mudança da prestadora durante a
gestação. Procedimentos pré-agendados
que foram
impedidos de serem realizados. Reembolso das despesas
pagas negado. Sentença mantida. Preliminares afastadas.
Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
372/378, que julgou procedente ação indenizatória, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 2.600,00 a título de danos materiais, que deverão ser
corrigidos monetariamente, segundo tabela prática do TJSP, desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como danos morais, no valor de R$ 10.000,00,
corrigidos monetariamente, nos termos da Súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês. Condenou as rés no pagamento das custas, despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta, a parte ré PRIME, ora apelante, representada por advogado,
por meio de convênio com a defensoria pública, em preliminar, a nulidade da citação por
Edital, a incorreção do valor atribuído à causa, ilegitimidade de parte, falta de interesse
processual, e por fim pede a retirada da multa de 2% sobre o valor da causa, por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
2
que os embargos de declaração não eram protelatórios. No mérito, postula a improcedência
da demanda em confuso arrazoado.
Apela, também, a corré MEDISANITAS, alegando não ter cometido
qualquer irregularidade, vez que atuou com base no contrato firmado entre as partes, onde
a ora apelante apenas deve cobrir os custos dos procedimentos na rede prestadora de
serviços contratada, credenciada ou referenciada por ela. Sustenta que não pode cobrir
procedimento não contratado. Aduz que não há cobertura para custeio de procedimento
médico realizado por profissional não credenciado ao plano de saúde. Insurge-se contra a
condenação por danos morais, que entende indevidos. Postula o provimento do recurso e a
consequente improcedência da ação.

Recursos regularmente processados, com anotação do preparo pela
apelante MEDISANITAS (fls. 430/431), e respondidos (fls. 434/438).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
As preliminares arguidas não comportam guarida, vez que foram bem
afastadas pela r. Sentença ora guerreada.
No tocante à citação por Edital, pelo AR de fls. 88, verifica-se a
mudança de endereço da apelante PRIME. Foi, então, expedida Carta Precatória (fls. 136),
que retornou negativa (fls. 142/143). A autora, então, pediu a citação por Edital, indeferida
pelo Magistrado, que determinou a pesquisa de endereço pelos sistemas BACENJUD e
INFOJUD (fls. 147). Foram emitidos ofícios para as empresas de telefonia (fls. 148) e ao
SCPC (fls. 149). Diante da falta de sucesso da localização da ré, foi deferida a citação por
Edital (fls. 210). Assim, restou justificada esta forma de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
3
Quanto à tentativa de impugnação dos benefícios da Justiça Gratuita,
os argumentos utilizados pela apelante, não se prestam a comprovar a capacidade
financeira da autora, ora apelada, não havendo fundamento legal para a revogação do
benefício.
O valor da causa está escorreito, na medida em que nada mais é do que
a somatória dos danos materiais e dos danos morais pretendidos.
O contrato de plano de saúde firmado entre a parte apelada e a
Operadora PRIME, guarda relação consumeirista, de modo que possui responsabilidade
objetiva e solidária, nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Relação de consumo presente, que faz a operadora integrar a cadeia de fornecimento dos
serviços. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Finalmente, a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração, não
comporta reparo algum, vez que aplicada por força de disposição legal, quando os
embargos são ofertados fora das hipóteses legais, nos termos do artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
No mérito, melhor sorte não socorre as apelantes.
A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação ao argumento de que
firmou contrato de convênio médico com as Operadoras BENE SAÚDE E DETALPAR,
em 01/09/2012, decorrente de seu vínculo junto à administradora da corré, ora apelada,
PRIME ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
Em 22/13/2013, requereu o cancelamento com o plano odontológico,
permanecendo somente com o convenio médico hospitalar.
No primeiro semestre de 2013, ficou grávida de seu terceiro filho e,
devido a isso, passou a receber atendimento gestacional no Hospital Sociedade Portuguesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
4
de Beneficência, iniciando, assim, o pré-natal em 19/04/2013, com previsão de parto para
26/01/2014.
Devido à quantidade de filhos que tinha, decidiu pela realização do
procedimento de laqueadura tubária durante o parto, cumprindo, assim, todos os
procedimentos necessários para a realização desta.
Após ter assinado termo de responsabilidade para a realização da
esterilização cirúrgica, recebeu uma correspondência no dia 30/12/2013, na qual a corré,
ora apelada, PRIME ADMINISTRADORA, informou que havia rompido vínculo
contratual com a Operadora BENE SAÚDE.
A cobertura de atendimento se deu até o dia 31/01/2014, estando, a ora
apelada, posteriormente a essa data, vinculada à Operadora MEDISANITAS BRASIL.
Quando estava próxima da data prevista para o parto, a apelada foi
informada pelo obstetra, que já a acompanhava, que só realizaria o parto no Hospital São
Lucas, não obstante estarem todos os documentos para a laqueadura no Hospital Sociedade
Portuguesa de Beneficência, vez que o prestador não era credenciado à corré, ora apelada,
MEDISANITAS BRASIL e que, devido a isso, deveria procurar a Casa de Saúde de
Santos, que era credenciada pela Operadora, para tentar marcar consulta.
Contudo, foi informada pelo Hospital que não possuía médico obstetra
credenciado.
A única possibilidade para a realização da laqueadura, seria com um
obstetra de plantão. Todavia, ao solicitar informações sobre os documentos de tal
procedimento, a um médico plantonista, recebeu a informação de que era proibida a
realização da cirurgia, por ser procedimento eletivo e com necessidade de prévia
documentação, assinada por um obstetra específico.
Procurou, então, médica particular para realização do procedimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
5
ao custo de R$2.600,00, pelo parto e laqueaduras, conjuntamente.
A corré MEDISANITAS, por seu turno, frente ao procedimento
solicitado, aduziu que não realizou tais procedimentos, por não estar credenciada junto ao
local fornecido pela Operadora, e a beneficiária não se enquadrava nas hipóteses previstas
na Lei no 9.656/98, que permitem que a Operadora de Plano de Saúde custeie ou reembolse
as despesas relativas à realização de procedimento em prestador não credenciado pelo
Plano de Saúde.
Como bem obtemperado na sentença, ainda que a apelante
MEDISANITAS negue qualquer descumprimento contratual e defenda que a autora
realizou os procedimentos do parto e da laqueadura por opção, constata-se que houve
quebra da boa-fé objetiva, pois não se trata, apenas, da migração do plano de saúde. Mas
sim, a continuidade de um procedimento médico, vale dizer, a realização de parto cesariana
com laqueadura.
Destarte, as apelantes devem ressarcir o valor pago pela apelada, de
forma solidária, para a realização do procedimento. Isso porque, a apelada estava grávida, e
realizou todo o pré-natal com médico que faria o seu parto, em conjunto com a laqueadura
aprovada, e no final da gravidez, teve a notícia de que o parto não seria realizado pelo
referido médico, e sim por médico plantonista, sem a realização da laqueadura em
conjunto.
Passa-se a análise do dano moral.
Como é cediço, o dano moral constitui-se na dor, no sofrimento, que
residem na alma, sendo exigir o impossível a comprovação dessa espécie de dano, até
porque não há como fazer uma análise do aspecto subjetivo.
Por óbvio que esses fatos ultrapassam os limites do mero
aborrecimento, vez que houve abalo emocional, especialmente no estágio de gestação que
se encontrava a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
6
O ferimento de mera suscetibilidade não traduz dano, como
proclamavam os romanos: de minimis non curat praetor!
Tanto que advertia o professor Antonio Chaves:
“Propugnar pela ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no
reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade
acerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, a mais
suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos,
escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas,
possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de
milhares de cruzeiros” (TRATADO DE DIREITO CIVIL, 3a edição, SP,
RT, 1985, vol. III, p. 637).
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho:
“Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa
prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa
ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa
questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da
concepção ético-jurídica dominante da sociedade. Deve tomar por
paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio,
insensível, e o homem de extremada sensibilidade” (PROGRAMA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL, 4a edição, Rio de Janeiro, Malheiros).
Nesse diapasão, apenas devem consistir em dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia.
Diante dos critérios de prudência, bom senso e da lógica do razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
7
balizados pela lição doutrinária acima invocada, entendo que, no caso em apreço, a conduta
das apelantes configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada.
Consoante entendimento jurisprudencial do Eg. Superior Tribunal de
Justiça, o dano moral surge “em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a
causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame,
constrangimento, humilhação, dor” (REsp 628.854/ES, 3a Turma, Rel. Min. CASTRO
FILHO, j. 03/05/07, DJ 18/06/07 p. 255).
Quanto ao valor dos danos morais, exatamente porque não está
lastreado em perda de patrimônio, provoca dificuldade em sua quantificação, mas com
certeza não se presta para injustificado aumento patrimonial.
Contudo, também não pode ser fixado em patamar muito pequeno ou
ínfimo, porque não cumpriria sua função educativa, ou seja, de coibir condutas como tal,
onde sequer há uma simples notificação da suposta transferência de dívida, a fim de que a
pessoa tenha a mínima noção do que motivou aquele apontamento, principalmente nos dias
de hoje onde nos deparamos com inúmeras fraudes e ilícitos.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos,
entende-se que se mostra correta a fixação da indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), não cabendo reparo algum, também neste ponto.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029785-31.2015.8.26.0562
8
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator